Tribunal: TJES
Processo: 5025566-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025566-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE JANTORNI DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5025566-57.2021.8.08.0024

Embargante: ELIANE JANTORNI DOS SANTOS

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante, qual seja, a indevida concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, após a condenação da embargada na sentença de origem por litigância de má-fé.

Nesta senda, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.:7563421
,
ONDE SE LÊ
:

“ (...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. VANTAGENS PESSOAIS. PARCELAS RETROATIVAS. (1) DA LIDE.
EM SÍNTESE, A REQUERENTE ARGUMENTA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EM 1995 E FOI AFASTADA DO CARGO POR ATITUDE ILEGAL DA MESA DIRETORA DA
ALES
, TENDO SIDO REINTEGRADA NO CARGO NO ANO 2000. SUSTENTA QUE EM 2016 HOUVE A RETIFICAÇÃO DA DATA DO SEU INGRESSO, MAS NÃO SE BENEFICIOU DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DECORRENTES DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1995 E 2000, COMO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, A PROGRESSÃO E A AQUISIÇÃO DE QUINQUÊNIOS.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTESTOU. TROUXE PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PELO SINDICATO E ARGUIU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NO MÉRITO, REFUTOU OS PEDIDOS, COM OS ARGUMENTOS DE QUE A REQUERENTE NÃO PRESTOU SERVIÇOS ENTRE 1995 E 2000, NÃO PODENDO TER O CÔMPUTO DE TEMPO FICTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida em face do Estado do Espírito Santo. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na monta de metade do salário mínimo vigente, em razão de valor da causa irrisório, conforme os arts. 80, inciso V e 81, caput e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra. CONDENO, ainda, a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 15% do valor atualizado da causa, conforme arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995 e 85, §§ 3º e 4º, inciso III do Estatuto Processual Civil. Sentença registrada no sistema “PJe”. Publique-se. Intimem-se para ciência.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A AUTORA ADUZ A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO-SE A DATA DE RETIFICAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL DA MESMA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, TENDO EM VISTA QUE A REQUERENTE SEQUER MANIFESTOU-SE EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA POR PARTE DA AUTORA APTA A PRESUMIR A OCORRÊNCIA DA PRÁTICA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A RETIRAR-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À AUTORA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXPOSTO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO ENTE ESTATAL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6). DO MÉRITO.
A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 1995 A 2000. A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL. DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
E ME UTILIZO, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE, DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL. TAIS COMO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PEDIR OS VALORES RETROATIVOS E DO FATO DA AUTORA NÃO TER EXERCIDO SEU LABOR DURANTE O PERÍODO SUPRAMENCIONADO, MESMO QUE DECORRENTE DE UM SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL, NÃO FARÁ JUS AO BENEFÍCIO JÁ QUE O CONTRÁRIO, O QUE FAÇO COM ARRIMO NO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ALÉM DE NÃO SER ISONÔMICO COM OS DEMAIS SERVIDORES REGULARES À ÉPOCA, CONFIGURARIA TAMBÉM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). FICA A PARTE RECORRENTE ISENTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E, POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
É COMO VOTO.
(...)”.

LEIA-SE
:

“
(...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
INDEFIRO
o pedido de benefício da gratuidade de justiça, considerando-se a condenação da embargada por litigância de má-fé, na sentença de origem.
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. VANTAGENS PESSOAIS. PARCELAS RETROATIVAS. (1) DA LIDE.
EM SÍNTESE, A REQUERENTE ARGUMENTA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EM 1995 E FOI AFASTADA DO CARGO POR ATITUDE ILEGAL DA MESA DIRETORA DA
ALES
, TENDO SIDO REINTEGRADA NO CARGO NO ANO 2000. SUSTENTA QUE EM 2016 HOUVE A RETIFICAÇÃO DA DATA DO SEU INGRESSO, MAS NÃO SE BENEFICIOU DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DECORRENTES DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1995 E 2000, COMO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, A PROGRESSÃO E A AQUISIÇÃO DE QUINQUÊNIOS.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTESTOU. TROUXE PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PELO SINDICATO E ARGUIU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NO MÉRITO, REFUTOU OS PEDIDOS, COM OS ARGUMENTOS DE QUE A REQUERENTE NÃO PRESTOU SERVIÇOS ENTRE 1995 E 2000, NÃO PODENDO TER O CÔMPUTO DE TEMPO FICTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida em face do Estado do Espírito Santo. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na monta de metade do salário mínimo vigente, em razão de valor da causa irrisório, conforme os arts. 80, inciso V e 81, caput e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra. CONDENO, ainda, a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 15% do valor atualizado da causa, conforme arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995 e 85, §§ 3º e 4º, inciso III do Estatuto Processual Civil. Sentença registrada no sistema “PJe”. Publique-se. Intimem-se para ciência.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A AUTORA ADUZ A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO-SE A DATA DE RETIFICAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL DA MESMA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, TENDO EM VISTA QUE A REQUERENTE SEQUER MANIFESTOU-SE EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA POR PARTE DA AUTORA APTA A PRESUMIR A OCORRÊNCIA DA PRÁTICA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A RETIRAR-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À AUTORA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXPOSTO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO ENTE ESTATAL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6). DO MÉRITO.
A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 1995 A 2000. A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL. DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
E ME UTILIZO, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE, DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL. TAIS COMO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PEDIR OS VALORES RETROATIVOS E DO FATO DA AUTORA NÃO TER EXERCIDO SEU LABOR DURANTE O PERÍODO SUPRAMENCIONADO, MESMO QUE DECORRENTE DE UM SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL, NÃO FARÁ JUS AO BENEFÍCIO JÁ QUE O CONTRÁRIO, O QUE FAÇO COM ARRIMO NO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ALÉM DE NÃO SER ISONÔMICO COM OS DEMAIS SERVIDORES REGULARES À ÉPOCA, CONFIGURARIA TAMBÉM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
É
COMO VOTO. (...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o contradição/omissão conforme supramencionado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)